Tribunal: TJDFT
Processo: 0743085-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DE ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TERAPIAS MULTIPROFISSIONAIS. MULTA.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência postulada, para determinar à agravante-ré a autorizar as terapias multidisciplinares ao agravante-autor, criança portadora do atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, conforme prescrição da médica assistente, até julgamento da lide originária.
II – A multa cominatória fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa.
III - Agravo de instrumento desprovido.